Tribunal: TJMT
Processo: 1038654-40.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1038654-40.2017.811.0041
Recorrente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CUIABÁ
Recorrido: JOÃO MARIANO DE SOUZA NETO
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 58134984) interposto por ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CUIABÁ, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, anulando a sentença com a seguinte ementa (id. 53909450):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – MEDIDA AINDA NÃO EFETIVADA – PRAZO PARA FORMULAR O PEDIDO PRINCIPAL NÃO INICIADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É nula a sentença que extingue o feito sem julgamento do mérito quando ainda não efetivada a tutela cautelar e, portanto, sem que tenha iniciado o prazo para que o autor formule o pedido principal. (RAC n° 1038654-40.2017.811.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 12/08/2020)”.
Interpostos os embargos de declaração, este teve o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 55568469.
O recorrente sustenta em suas razões que houve violação ao art. 309, III do CPC, ao argumento de que: extinto do processo cautelar sem resolução do mérito, a liminar perde a sua eficácia.
Recurso tempestivo (id. 58230958).
Pedido de justiça gratuita indeferido por esta Vice-Presidência (id. 60752579).
Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 63672480.
Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao REsp (Certidão no id. 70734475).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Para melhor compreensão da matéria, registre-se que na origem, o recorrido propôs tutela cautelar em caráter antecedente e obteve liminar favorável. Entretanto houve sentença sem resolução do mérito extinguindo a tutela cautelar, ante a inexistência de formulação do principal principal e, via de consequência, revogando a liminar concedida nos autos. Entretanto, em sede recursal (apelação proposta pelo recorrido) a Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal reverteu o julgado, anulando a sentença, ao fundamento de que o prazo para formular o pedido principal se inicia apenas depois de efetivada a tutela cautelar, o que ainda não tinha ocorrido no caso dos autos.
Anulada a sentença, o processo retorna ao “status quo ante”. Em razão disso, quando do julgamento dos embargos de declaração consignou-se que: “O acórdão anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para prosseguimento da instrução processual, desse modo, ao caso não se aplica dispositivo legal apontado pelo embargante” (sic).
Sob o pretexto de que a uma vez extinta a execução na origem, a liminar perdeu a sua eficácia, verifica-se que recorrente na verdade quer fazer prevalecer a decisão singular de extinção do feito cautelar, ao passo que o Tribunal anulou a sentença de extintiva, determinando o prosseguimento da instrução processual.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Consigne-se que a decisão deste Sodalício não esta dissonante das reiteradas decisões proferidas pela Corte Superior. Senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR PREPARATÓRIA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL. TRINTÍDIO LEGAL. TERMO A QUO CONTADO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. VERIFICAÇÃO ACERCA DO MOMENTO EM QUE OCORRIDA A COMPLETA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o prazo para a propositura da Ação principal é contado do efetivo cumprimento da cautelar preparatória. Efetivamente, não é do primeiro ato de execução da liminar que começa a correr o prazo, e sim da sua completa efetivação. 2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que a efetivação da medida cautelar se deu com a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, de forma que infirmar tal entendimento, para reputar como outro o termo inicial para ajuizamento da Ação principal, demandaria incursão no campo fático-probatório, vedada em Recurso Especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Por fim, é inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF. 4. Agravo Interno do Município do Recife/PE desprovido. (AgInt no AREsp 1702728/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR PREPARATÓRIA. NÃO AJUIZAMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL APÓS O ESGOTAMENTO DO TRINTÍDIO LEGAL. TERMO A QUO CONTADO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. 1. O prazo de trinta dias para a propositura da ação principal conta-se do efetivo cumprimento da cautelar preparatória. Precedentes. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1431023/RN, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 26/04/2016, DJe 02/05/2016)” (grifei).
O acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, decidiu exatamente no mesmo sentido da Corte Superior. Portanto, o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada pelo STJ.
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso, por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça